Tribunal: CARF
Processo: 10935.722858/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. PUBLICAÇÃO.
INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722858/2015-26
ACÓRDÃO
2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE
RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso
de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua
correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de
cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
2
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. PUBLICAÇÃO.
INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na
internet. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. FAP. CONTESTAÇÃO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de
Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta
dias da sua divulgação oficial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
3
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10935.722858/2015-26, em face do acórdão no 12-83.704, julgado pela 13a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito tributário lavrado contra a municipalidade acima identificada
em virtude de:
• Insuficiência de recolhimento da contribuição previdenciária prevista no Art. 22,
II, da Lei 8.212/91, com o ajuste determinado pela Lei 10.666/03, Art. 10 - Fator
Acidentário de Prevenção -FAP.
2. O contribuinte ajuizou Mandado de Segurança visando não recolher a diferença
determinada pelo ajuste da alíquota para o SAT.
3. A liminar foi negada, bem como a decisão de 1o grau lhe foi desfavorável. A
derrota foi mantida pelo Tribunal. Atualmente há o Recurso Extraordinário.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT). ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com sua atividade preponderante.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO -FAP. LEGALIDADE.
O art. 10 da Lei no 10.666/03, ao criar o FAP (Fator Acidentário de Prevenção)
determina que a alíquota de contribuição destinada ao financiamento do
benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho poderá ser reduzida ou aumentada conforme dispuser o regulamento,
em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos
índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. O Decreto no 6.957/09
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
4
alterou o Decreto no 3.048/99 e regulou a matéria quanto à aplicação,
acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JULGADOR
ADMINISTRA TIVO.
Não pode o julgador administrativo apreciar questões de inconstitucionalidade de
lei tributária ou de ilegalidade de ato normativo, sob pena de responsabilização
administrativa. Inteligência do Art. 26-A do Decreto 70.235/72.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos ou
modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) ilegalidade do art. 202-A do
Decreto no 3.048/99; 2) apuração equivocada do RAT.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. ILEGALIDADE DO ART. 202-A DO DECRETO No 3.048/99
Sustenta o recorrente a ilegalidade do art. 202-A do Decreto no 3.048/99.
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de ilegalidade do art. 202-A do Decreto no 3.048/99, não
merecem provimento.
Desta forma, nego provimento no ponto.

2. APURAÇÃO EQUIVOCADA DO RAT
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
5
Sustenta o recorrente a ocorrência de apuração equivocada do RAT, que deveria ser
apurado em cada estabelecimento da empresa, bem como considerar os empregados que atuam
na atividade meio no cálculo da alíquota.
Afirma em recurso:
A fiscalização apurou as diferenças lançadas no auto de infração aplicando os
índices do FAP relacionados no item 2.15 do Relatório Fiscal das Infrações, sobre a
alíquota de 3% que foi espontaneamente atribuída pela recorrente a todos os
seus estabelecimentos e assim restou declarada em GFIP, (...)
A atribuição do RAT na alíquota máxima, de 3%, para todos os estabelecimentos
da empresa, foi feito de maneira equivocada pela recorrente quando apurou o
valor devido e declarou o crédito tributário em GFIP.
O equívoco não foi corrigido por ocasião da lavratura do auto de infração, eis que
a fiscalização limitou-se a aplicar os ajustes do FAP sobre as alíquotas atribuídas
pelo contribuinte, quando deveria ter retificado o RAT nos estabelecimentos em
que há mais trabalhadores nas atividades-meio do que nas atividade-fim.
Constata-se do relatório fiscal, em item 2.15 e 2.16 que o objeto do lançamento foi
a aplicação incorreta do FAP:
2.15 No presente caso a alíquota do FAP é de 1,7185 para o ano de 201, 1,7454
para o ano de 2012, 1,4626 para o ano de 2013 e 1,5520 para o ano de 2014
2.16 Durante a ação fiscal verificou-se que a empresa informou nas GFIP,
alíquotas de FAP inferiores as alíquotas corretas devidas, efetuando também
recolhimentos interiores aos valores corretos, desde 01/2011.

Saliento que a divergência quanto a alíquota do FAP não foi objeto de
questionamento do contribuinte, que cingiu-se a afirmar que a base de cálculo do FAP estaria
equivocada, viciando a diferença do FAP.
Sobre o tema, trago como razões de decidir o voto proferido pelo Conselheiro
Matheus Soares Leite no Acórdão no 2401-010.357:
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições Sociais
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, na forma estabelecida no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da
empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Dec. no 3.048/99.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
6
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por sua
vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de determinação
da alíquota do RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa,
compreendida como aquela atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas
tem como referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE,
que é de responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica –
CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 e estabelece o art. 202, §
4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro” (DJe
19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011,
aprovado pelo Exmo.
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da
jurisprudência pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade
da empresa, cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de
verificação de erro, situação que permitirá à autoridade administrativa adotar
as medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores
devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco
relativamente à sua atividade preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do
RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
(...)
Para além do exposto, também não prospera a alegação do sujeito passivo, no
sentido de que a fiscalização não teria demonstrado que os fatores aplicados no
auto de infração(FAP) correspondem, de fato, ao índice atribuído pelo Ministério
da Previdência Social.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
7
Isso porque, conforme bem destacado pela decisão recorrida, nos termos do art.
202-A, §5° do Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 6.957 de
09/09/2009, o Ministério da Previdência Social deve publicar anualmente no
Diário Oficial da União o rol dos percentuais de frequência, gravidade e custo por
subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e divulgar
na internet o FAP de cada empresa.
Portanto, o FAP da empresa não é algo que tenha que ser demonstrado pela
fiscalização, sendo uma informação que a própria empresa já deveria possuir,
inclusive, para contestar, se fosse o caso, aquele índice utilizado pela fiscalização
no lançamento do débito.
Cabe esclarecer que o FAP é calculado pelo (então) Ministério da Previdência
Social, considerando o desempenho de cada empresa em sua atividade
econômica:
Art. 202-A.
(...)
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente.
(...)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse.
Com efeito, havia um rito próprio para desbloqueio e/ou contestação dos
elementos previdenciários que compõe o cálculo do FAP, de modo que o sujeito
passivo, em caso de discordância, deveria, oportunamente, contestar o FAP a ele
atribuído, nos termos do art.
202-B do Decreto 3.048/1999:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.027 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722858/2015-26
8
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para
a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo.
Como não constam dos autos que tenha havido contestação, junto ao órgão
competente, dos valores do FAP, restou à fiscalização aplicar o ajuste às alíquotas
RAT com base nos dados do Ministério da Previdência Social, como explicitado no
relatório fiscal.
Portanto, sem razão ao recorrente. A propósito, a mera insatisfação do sujeito
passivo em relação ao FAP adotado pela fiscalização, não é suficiente para a
redução da alíquota.
No caso, o recorrente afirma ter autodeclarado a alíquota do RAT de forma
equivocada, exigindo que a fiscalização realizasse a correção de ofício, para alíquotas menores, o
que não se mostra possível.
No que tange a decisão judicial transitada em julgado que o contribuinte se refere,
a mesma tem como objeto exclusivamente as alíquotas do SAT/RAT considerando atividades
preponderantes, ou seja, matéria diversa do lançamento, que é a aplicação equivocada do FAP.
De qualquer sorte, a decisão transitada em julgado deve ser observada, porém em
nada interfere no presente feito por se tratar de objetos distintos.
Desta forma, nego provimento ao recurso

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1017
DF CARF MF
Original